Tribunal: TJBA
Processo: 8008250-81.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008250-81.2022.8.05.0103

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: UNIMEDA NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

EMBARGADO: P.E.S.F.

Advogado(s):
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o dever do plano de saúde de custear tratamento multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, por se tratar de situação excepcional, amparada por entendimento consolidado do STJ. A Embargante alegou omissão no julgado, quanto aos fundamentos jurídicos expostos, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de matéria, para futura interposição de recurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão é omisso, no tocante aos fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC; e se os Embargos de Declaração constituem via processual idônea para rediscutir matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
decisum
apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive com expressa referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, em casos excepcionais.

4. A decisão hostilizada examinou detidamente os argumentos da parte e afastou, com base em jurisprudência e fundamentos constitucionais, a tese de exclusão da cobertura por cláusula contratual, valorizando o direito à saúde e à vida do paciente.

5. Não se constata omissão na decisão embargada, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos Embargos para simples rediscussão do mérito da decisão.

6. Os Aclaratórios não se prestam à reapreciação da causa, nem constituem meio hábil para expressar mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, tampouco para fins de prequestionamento, sem a identificação de vício concreto no julgado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP; STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.10.2011, DJE 07.11.2011; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 28.10.2015.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8008250-81.2022.8.05.0103
, nos quais figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Embargado
P. E. S. F., representado por sua genitora PALOMA ROSÁRIO SODRÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, 17 de Fevereiro de 2025.